Tribunal: CARF
Processo: 13161.720876/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720876/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA MEDALHA MILAGROSA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
FISCALIZAÇÃO ITR. CONVÊNIO COM MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA
SUPLETIVA DA RECEITA FEDERAL.
A existência de convênio entre o Município e a União para fins de fiscalização
do ITR não afasta a competência supletiva da Receita Federal do Brasil quanto
à matéria.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). LAUDO ARBITRAMENTO PELO SIPT
POR APTIDÃO AGRÍCULA. VALIDADE.
Cabe ao contribuinte, mediante a apresentação de laudo técnico de avaliação
em conformidade com as normas aplicáveis, comprovar o VTN/ha específico
aplicável ao imóvel rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou parcialmente procedente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720876/2012-17
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720876/2012-17

lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2008, relativo
ao imóvel “Fazenda Paraíso” (NIRF 0.752.989-9), localizado no município de Ivinhema - MS.
A contribuinte, apesar de preliminarmente intimada a apresentar laudo técnico de
avaliação para comprovação do Valor da Terra Nua (VTN) e da área de pastagem, não
comprovou as informações contidas na DITR, motivo pelo qual não foram aceitas, sendo o VTN
arbitrado de conformidade com o artigo 14 da Lei no 9.393/96.
No julgamento da impugnação, a exigência foi parcialmente exonerada, tendo
sido acatadas modificações na área do imóvel, restabelecida a área de pastagens, e aceito o VTN
conforme estudo técnico da Prefeitura Municipal de Ivinhema – MS, com as correspondentes
alterações no cálculo do imposto devido. A decisão teve a seguinte ementa:
ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida a área de pastagens declarada pelo contribuinte em sua DITR que
foi reduzida pela autoridade fiscal no lançamento de ofício, pelo fato de constar em
documento de órgão oficial uma área menor, quando a própria autoridade fiscal
considerou área maior para o lançamento de ofício em face da matrícula do imóvel e
informação no CCIR, comportando o quantitativo de pastagens declarada, a quantidade
de animais comprovada.
VTN. ALTERAÇÃO.
Deve ser considerado o VTN constante de informações específicas da Prefeitura
Municipal de localização do imóvel rural, quando a autoridade fiscal utilizou-se da
média das DITR’s para o lançamento de ofício.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual alega, em síntese, que:
- a Receita Federal, para exercer sua competência supletiva, deve demonstrar que
o município deixou de exercer sua competência delegada para fiscalização e cobrança do ITR, o
que, não acontecendo, leva à nulidade do lançamento;
- o arbitramento de um imóvel não pode ser feito com base em tabela de valores a
ser aplicada a todas as propriedades de dada região, mas sim com base na sua exata localização e
peculiaridades.
Ao final, demanda sejam as razões recursais apreciadas com as expostas na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Sem razão a contribuinte, no tocante a arguição de nulidade do lançamento.
Veja-se que a Lei no 11.250/05, com amparo no art. 153, § 4o, da CF, assim regra:
Art.1o A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fins do disposto
no inciso III do § 4o do art. 153 da Constituição Federal, poderá celebrar convênios com
o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, visando a delegar as atribuições
de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários, e de cobrança do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de que trata o inciso VI do art. 153 da
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720876/2012-17

Constituição Federal, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da Receita
Federal.
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, deverá ser observada a legislação
federal de regência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo não poderá implicar redução do imposto
ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.
Veja-se que, ainda que tenha havido convênio entre o ente municipal e a União
para a fiscalização do ITR - nos termos do art. 10o do Decreto no 6.433/08 - no caso de inércia do
município, o Fisco Federal, no exercício da sua competência legal supletiva, pode levar a efeito a
fiscalização para fins de constatar a ocorrência do fato gerador do ITR e proceder à formalização
do crédito tributário correspondente.
Nesse sentido, têm-se as disposições da IN SRF no 643/06 (bem como da posterior
IN RFB no 884/08):
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal (SRF), em nome da União, poderá celebrar
convênio com o Distrito Federal e os Municípios, que assim optarem, para delegar as
atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de ofício de créditos tributários, e
de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
§ 1o Na celebração do convênio, a SRF será representada pelo Superintendente da
Receita Federal com jurisdição sobre o Distrito Federal ou o Município optante.
§ 2o O convênio será celebrado nos termos do modelo constante no Anexo Único a esta
Instrução Normativa.
§ 3o O Superintendente da Receita Federal que celebrar o convênio providenciará a
publicação de seu extrato no Diário Oficial da União e encaminhará cópia do convênio
ao Gabinete da SRF, dentro de dez dias após sua celebração.
§ 4o A celebração do convênio não prejudicará a competência supletiva da SRF de
fiscalização, inclusive de lançamento de créditos tributários, e de cobrança do ITR.
(grifei)
A verificação prévia de que o município não exerceu sua competência é matéria
afeta aos procedimentos internos da administração fazendária, sendo que os presentes autos
tratam de matéria diversa, a constatação da ocorrência do fato gerador do ITR, no ano-calendário
sob exame, consoante mais acima explicado.
Decerto, houvesse sido a recorrente já fiscalizada pelo município onde se situa sua
propriedade, poderia questionar a autuação sob esse enfoque, dada a bitributação que ocorreria,
em violação ao princípio da capacidade contributiva.
Porém, inexiste comprovação nos autos de que tal feito tenha acontecido, não
havendo demonstrado a interessada, aliás, ter havido qualquer prejuízo ao exercício de sua ampla
defesa em razão da aventada situação.
A Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas e motivou,
em conformidade com a legislação aplicável à matéria, as alterações efetuadas na DITR
examinada, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como com
os arts. 142 do CTN e 11 do Decreto no 70.235/72.
Vale registrar, ainda, que não se vislumbra na espécie qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720876/2012-17

qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a qual recorre evidenciando pleno
conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
Devem ser rejeitadas, por conseguinte, as alegações de nulidade levantadas.
Também não prospera a inconformidade vertida quanto ao VTN.
Reitere-se que a vergastada já acatou fosse o VTN/ha constante do lançamento,
baseado na média das DITR’s do ano analisado, alterado para o VTN/ha apontado em estudo
técnico da Prefeitura Municipal, com identificação do tipo de solo da propriedade da recorrente.
Não satisfeita, a interessada aduz em sede de recurso voluntário que “o
arbitramento a ser feito será o do seu imóvel, tendo em vista sua exata localização, a sua
distância da sede do município, suas vias de acesso, suas peculiaridades, como a qualidade do
solo, ..., etc. Enfim é o bem em si mesmo o objeto da avaliação”.
Destarte, de maneira surpreendente, parece entender que é o Fisco que deveria
elaborar laudo técnico específico para seu imóvel.
Todavia, deve ser esclarecido que a produção de provas com vistas a comprovar
as efetivas e específicas condições do imóvel - com ênfase na apresentação de Laudo Técnico de
Avaliação, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, atendendo os requisitos da NBR
14.653 da ABNT e demais requisitos aplicáveis - é ônus da contribuinte, tendo em vista o
disposto no art. 373, inciso I do CPC, cabendo-lhe sustentar a defesa de seu pedido com
documentação hábil a fundamentar suas razões.
Desarrazoada e sem procedência, portanto, a argumentação da recorrente no
particular.
Ao final, o contribuinte postula para que “as razões deste recurso ordinário sejam
apreciadas em conjunto com as expostas na petição de impugnação ao lançamento”.
Ora, inviável acatar a mera referência aos termos da impugnação, para fins de dar
algum suporte à sua contestação.
Não obstante a regra geral aplicável ao processo administrativo fiscal seja a do
informalismo moderado, mister destacar que a irresignação do contribuinte quanto ao
lançamento deve atender aos requisitos mínimos indicados no art. 16 do Decreto no 70.235/72,
dentre os quais se destaca o disposto no inciso III:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
É ônus do notificado, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso, ou
seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma ou a
invalidação da decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Por sua vez, o art. 17 do precitado Decreto giza que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Veja-se, assim, que recursos administrativos que não apresentem expressamente
as razões de fato e de direto do pedido de reforma da decisão atacada não se consubstanciam em
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.975 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720876/2012-17

recurso aptos a serem conhecidos, ou, caso conhecidos, não reúnem as condições necessárias
para o seu provimento, no tocante à parte não fundamentada.
Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte precedente do CARF, o qual rejeita com
veemência a possibilidade de a peça recursal cingir-se à mera remissão aos argumentos da
impugnação (Acórdão no 2102-001.397, j. 28/7/2011, relator Giovanni Christian Nunes
Campos):
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente deve, então, trazer expressamente as razões da insurgência no recurso
voluntário, por aplicação analógica do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante), não sendo possível a argumentação per relationem, como feita pelo
recorrente, a impingir o ônus ao relator para compulsar as defesas deduzidas na primeira
instância, extraindo aquelas que eventualmente fossem compatíveis com o julgado
recorrido e o recurso voluntário. Ora, é ônus do recorrente apontar expressamente os
pontos para os quais pretende que a Turma julgadora aprecie, não sendo viável a mera
remissão aos argumentos da impugnação.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital